Tribunal: TJSP
Processo: 1008142-78.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional C/C Repetição do Indébito. Irresignação do Réu contra a r. sentença de procedência. Não conhecimento.

ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ALEGADA PELA PARTE AUTORA DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA. Em preliminar de contrarrazões, a parte Apelada requer o não conhecimento do recurso, por alegada violação ao princípio da dialeticidade e, no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional C/C Repetição do Indébito. Irresignação do Réu contra a r. sentença de procedência. Não conhecimento.

ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ALEGADA PELA PARTE AUTORA DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA. Em preliminar de contrarrazões, a parte Apelada requer o não conhecimento do recurso, por alegada violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, o seu não provimento.

EGRÉGIO JUÍZO A QUO PROFERIU SENTENÇA ANTE A DEMONSTRAÇÃO DE FATORES QUE PERMITEM CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONCRETAMENTE VERIFICADA, ESPECÍFICA PARA O CASO CONCRETO. Insurgência do réu manifestada de forma genérica. Apelante que se limita a discutir temas abstratos.

MANIFESTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. Ausência de impugnação específica aos fundamentos consignados pelo Egrégio Juízo a quo na ratio decidendi. Inexistência de qualquer comentário crítico sobre os fundamentos da r. sentença. Ofensa ao art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO CONHECIDO.